Tribunal: TJMT
Processo: 1048173-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048173-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora de Salário / Proventos ]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO - CPF: 213.073.388-36 (AGRAVANTE), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DA DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante aproximado de R$ 9.594,40, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos ativos financeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se valores bloqueados em conta corrente e conta de pagamento, inferiores a 40 salários-mínimos, são automaticamente impenhoráveis ou se a proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC depende da comprovação de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora passível de interpretação extensiva para alcançar valores em conta corrente, não possui caráter absoluto, exigindo
demonstração concreta de que os valores constituem reserva financeira destinada à subsistência digna do executado e de sua família.

4. O ônus probatório incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência ou a juntada de documentos genéricos, como capturas de tela de saldo bancário.

5. A ausência de extratos bancários e de elementos que evidenciem a origem e a destinação dos valores impede o reconhecimento da natureza alimentar ou de reserva protegida, prevalecendo a regra da penhorabilidade do dinheiro.

6. A existência de patrimônio relevante, notadamente a propriedade de bens rurais e a aquisição recente de veículo de elevado valor econômico, revela capacidade financeira incompatível com a alegação de comprometimento do mínimo existencial, afastando a incidência da proteção legal invocada.

7. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem descurar do interesse do credor e da efetividade do processo, não se admitindo que sinais exteriores de riqueza sirvam de escudo para o inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se aplica automaticamente a valores mantidos em conta corrente, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, exigindo prova de sua natureza alimentar ou de sua destinação à subsistência do devedor.

2. Incumbe ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios idôneos.

3. A demonstração de patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência afasta a incidência da proteção ao mínimo existencial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1011803-95.2024.8.11.0015, movida por
M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

A decisão agravada (ID 339301369) indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nas contas do executado (totalizando R$ 9.594,40), sob o fundamento de que o devedor não se desincumbiu do ônus de provar a impenhorabilidade da verba, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, e que a
irrisoriedade
do valor frente ao total da dívida não justifica, por si só, a liberação.

Em suas razões recursais (ID 339298897), o Agravante sustenta, em síntese, que a quantia bloqueada é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, gozando de proteção legal com base no art. 833, X, do CPC, conforme interpretação extensiva do STJ.

Alega ser produtor rural enfrentando grave crise financeira e que o valor, embora pequeno em relação à dívida exequenda
,
aprox
imadamente de
R$ 144.418,76, é essencial para a subsistência de sua família "passar o mês", invocando o princípio da menor onerosidade.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido por este Relator (ID 340689395), ante a ausência de prova robusta da natureza alimentar ou de poupança dos valores.

A parte Agravada apresentou contraminuta (ID 345116875), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentou que o agravante possui patrimônio vultoso, incluindo veículo de luxo (Toyota Corolla Cross 2025/2026) e imóveis, o que contradiz a alegação de penúria, e que não houve comprovação documental da origem dos recursos bloqueados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se os valores bloqueados em contas bancárias de titularidade do agravante (conta corrente e conta de pagamento), que totalizam montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos
, cerca de
R$ 9.594,40, devem ser
desbloqueados
sob o manto da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

O magistrado singular, ao manter a penhora, fundamentou sua decisão na premissa de que a regra é a penhorabilidade do dinheiro (art. 835, I, do CPC) e que a exceção
,
impenhorabilidade
,
depende de prova a cargo de quem a alega. O juízo

a quo

consignou expressamente que

"o devedor não se desincumbiu deste ônus processual"

e que os documentos juntados

"apenas evidenciam a existência de dívidas e obrigações financeiras comuns, não havendo demonstração de que os valores constritos se destinavam exclusivamente a subsistência própria e da família"
.

Nesse contexto
,
necessário verificar se o devedor se desincumbiu do ônus probatório acerca da natureza de reserva financeira ou verba alimentar dos ativos constritos, confrontando essa alegação com os elementos fáticos dos autos que indicam a existência de patrimônio incompatível com o risco à subsistência alegado.

Destarte, a
nalisando
os documentos e fatos dos autos
, verifica-se que o julgador de primeiro grau aplicou corretamente a distribuição do ônus da prova prevista no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. A decisão não ignorou a proteção legal dos 40 salários-mínimos, mas condicionou sua aplicação à demonstração fática de que o valor bloqueado efetivamente constituía uma reserva protegida, o que não ocorreu na origem.

Assim, inobstante o argumento do agravante de
que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos é objetiva e deve ser presumida, abrangendo qualquer modalidade de conta bancária
, a
rgumenta
ndo ainda
que a manutenção do bloqueio viola sua dignidade e subsistência, dado o cenário de crise no agronegócio.

Contudo, a análise dos autos revela a fragilidade dessa tese.

O art
igo
833, inciso X, do CPC, protege

"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos"
.
Neste importe, é
cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva, admite que essa blindagem alcance valores em conta corrente ou fundos de investimento,

desde que

o devedor comprove que tais montantes funcionam como reserva de segurança ou poupança (REsp 1.230.060/PR).

No caso em tela, o agravante limitou-se a juntar

prints

de telas de aplicativos bancários (ID 206420440 na origem) mostrando o saldo bloqueado. Não foram apresentados extratos bancários de período razoável (
ex
: 30 ou 60 dias anteriores ao bloqueio) que permitissem a este Tribunal aferir a movimentação da conta, a origem dos créditos (se fruto de trabalho, venda de safra ou empréstimo) e a natureza de acumulação de reserva. Sem essa prova, a presunção é de que o valor em conta corrente constitui ativo financeiro disponível para o giro ordinário e pagamento de credores, sujeito, portanto, à penhora.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD.

IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. VALORES EM

CONTA

CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU DA ESSENCIALIDADE PARA A SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MICROEMPRESA COM SÓCIA ÚNICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a

impenhorabilidade

de valores bloqueados via SISBAJUD, inferiores a

40

salários

mínimos
, e indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA (ME), no curso de execução movida contra os agravados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores bloqueados emcontacorrente, em montante inferior a

40

salários

mínimos
, são impenhoráveis quando ausente prova de sua natureza alimentar ou de sua indispensabilidade à subsistência do executado; e (
ii
) saber se é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica de microempresa com sócia única, independentemente de prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3.
A

impenhorabilidade

prevista no art. 833, X, do CPC, embora interpretada extensivamente pela jurisprudência para abranger valores depositados em

conta

corrente, não possui caráter absoluto
e exige demonstração

mínima

de que a quantia constrita possui natureza alimentar ou se destina à subsistência digna do devedor e de sua família
.

4. O ônus da prova quanto à incidência da causa deimpenhorabilidade

é do executado, que, no caso, não apresentou extratos bancários, comprovantes de renda ou outros elementos aptos a evidenciar a origem alimentar dos valores bloqueados, limitando-se à juntada de documentos genéricos de despesas mensais
.

5. Em relação à desconsideração inversa da personalidade jurídica, a microempresa composta por sócia única apresenta estrutura patrimonial simplificada, na qual a separação entre o patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica é meramente formal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a empresa individual ou unipessoal constitui ficção jurídica, admitindo-se a mitigação da exigência de prova rigorosa de confusão patrimonial, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução e permitir o uso abusivo da personalidade jurídica como escudo patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A

impenhorabilidade

do art. 833, X, do CPC
não se aplica automaticamente a valores bloqueados em

conta

corrente

quando ausente prova de sua natureza alimentar ou de sua essencialidade à subsistência do executado.
2. É admissível a desconsideração inversa da personalidade jurídica de microempresa com sócio único, diante da presunção de confusão patrimonial, assegurado o contraditório à pessoa jurídica incluída no polo passivo.”

(N.U 1040115-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

A alegação de que o bloqueio de aproximadamente R$ 9.500,00 comprometeria a sobrevivência do agravante choca-se frontalmente com a realidade patrimonial evidenciada nos autos.

Conforme
se
verifica das
pesquisas de bens (
Infojud
/
Renajud
juntados na origem),
comprova-se que
o agravante é proprietário de imóveis rurais e, notadamente, adquiriu recentemente um veículo

Toyota Corolla Cross XRE, ano 2025/2026

(ID 210682173 na origem).

A posse de um veículo de luxo do ano, ainda que financiado, denota capacidade financeira incompatível com a alegação de miserabilidade ou de que a quantia bloqueada seria a única fonte de recursos para a compra de alimentos e itens básicos. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode servir de escudo para o inadimplemento quando o devedor demonstra sinais exteriores de riqueza, mas se recusa a solver uma dívida líquida e certa. A execução deve ser equilibrada, mas realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC).

O entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, no sentido de que a impenhorabilidade de valores em conta corrente não é absoluta e depende de prova.

O STJ tem decidido que:

"Cabe ao executado comprovar que a quantia depositada em conta corrente
destina-se
ao seu sustento e de sua família ou que se reveste de natureza salarial, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade"

(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE.
EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO." (
g.n
.)

(
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023, STJ)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Ativos Financeiros. Alegação de Impenhorabilidade de Valores até 40 (quarenta)
Salários Mínimos
. Conta Corrente. Falta de Prova da Natureza Alimentar ou Destinação à Subsistência do Devedor. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de valores bloqueados
via
Sisbajud
em conta corrente do Executado, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado é impenhorável, diante da alegação de que se trata de verba de natureza alimentar e em quantia abaixo do limite legal de 40 (quarenta)
salários mínimos
.

III. Razões de Decidir

3. A garantia da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A extensão dessa proteção a valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras exige prova inequívoca de que esses valores constituem reserva patrimonial voltada à subsistência do devedor e de sua família. Precedentes STJ.

4. No caso, inexiste prova de que o valor bloqueado tem natureza alimentar ou que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança. 2. A extensão da impenhorabilidade a quantias mantidas em conta corrente ou aplicações financeiras exige comprovação inequívoca de que se trata de valores destinados à subsistência do devedor e de sua família.

”Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024,
DJe
23.05.2024;
STJ, REsp 2.184.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025,
DJe
05.05.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.174.396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025,
DJe
28.02.2025.

(N.U 1030999-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)
.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão agravada não merece reparos. O Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos (art. 854, §3o, I, CPC), e o acervo probatório dos autos revela patrimônio incompatível com a alegada insolvência absoluta
, e acaba por a
fasta
r
a aplicação do princípio da proteção ao mínimo existencial no caso concreto.

Logo
, a decisão agravada
se revela escorreita, não merecendo reparos.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026